Tribunal: TJDFT
Processo: 0704701-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704701-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE ANTONIO VASCO REU: REGINA GOMES GONCALVES DE CARVALHO D E S P A C H O Manifeste-se o autor sobre a devolução do mandado, no prazo de 10 (dez) dias. Apresentado novo enderenço, fica autorizada a expedição de nova diligência, sem conclusão. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator